Tribunal: STJ
Processo: 2288006-62.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942540 - SP(2025/0182105-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: FERNANDO FRANCO - SP146398
MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO - SP183172
EMBARGADO
: IRINEU ROBERTO MIGUEL DE SOUZA
EMBARGADO
: JOAO CARLOS DE GODOY COSTA
EMBARGADO
: MARLENE BENEDITA CELESTRINO DONOFRE
EMBARGADO
: PAULO KAIHARA
EMBARGADO
: SOLANGE SAAD MANOEL
ADVOGADOS
: OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL - SP015542
OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL JUNIOR - SP111280
FABIANO DE ARÁUJO THOMAZINHO - SP202425
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO.
ART. 1.032
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema n. 905), a alegada violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC, e o enquadramento da matéria como infraconstitucional,
apresentando razões suficientes para firmar seu convencimento. Inexiste,
portanto, qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração.
3. O
do
ao concretizar o princípio da
art. 1.032
CPC/2015,
fungibilidade recursal qualificada, estabelece mecanismo excepcional de
correção de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal, viabilizando que recursos especiais que versem
preponderantemente sobre matéria constitucional sejam remetidos ao tribunal
constitucionalmente competente.
4. Não se cuida, todavia, de instituto de aplicação automática ou
incondicionada. Distintamente da fungibilidade recursal comum prevista no
do CPC, o mecanismo do
em consonância com o § 2o do
art. 1.033
art. 1.032,
do mesmo diploma legal, impõe ao recorrente ônus processual
art. 1.035
Documento eletrônico VDA55181244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ccc68df-f760-4cbe-9c39-b54761ad9c65

qualificado consistente em demonstrar a existência de repercussão geral e
manifestar-se substancialmente sobre a questão constitucional, evidenciando
que a matéria controvertida transcende interesses meramente intersubjetivos e
apresenta relevância jurídica, política, social ou econômica apta a justificar
sua submissão ao controle de constitucionalidade exercido pela Suprema
Corte.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que o
instituto previsto no
do CPC somente é aplicável quando se verifica
art. 1.032
efetivo equívoco quanto à natureza predominante da questão jurídica
debatida, impondo-se ao relator a identificação de que o recurso especial
versa, em sua essência, sobre matéria constitucional, e não meramente
infraconstitucional. Precedente: AgInt no
Rel.
AREsp 1.748.733/GO,
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
26/04/2021,
28/04/2021.
6. Na hipótese dos autos, conquanto o acórdão recorrido possua
fundamento constitucional subsidiário ou concorrente, a fundamentação
efetivamente empregada no recurso especial apoiou-se precipuamente em
legislação infraconstitucional, notadamente na alegada violação aos Temas n.
810 do STF e 905 do STJ quanto aos critérios de incidência de juros de mora
e correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública,
caracterizando, quando muito, ofensa reflexa ou indireta à Constituição
Federal, insuscetível de ensejar a remessa prevista no
do Código de
art. 1.032
Processo Civil.
7. O recurso especial não demonstrou, em momento algum, a
existência de repercussão geral da matéria, ônus que incumbia ao recorrente
desde a interposição do apelo excepcional, nos termos do § 2o do art. 1.035
do CPC. Tratando-se de ônus imposto pela própria legislação processual como
para a operacionalização do mecanismo excepcional de
conditio sine qua non
correção de competência, a ausência de demonstração adequada da dimensão
constitucional da controvérsia e da repercussão geral configura preclusão
consumativa, obstando a concessão de novo prazo para saneamento da
deficiência recursal.
8. A decisão colegiada que reconheceu a natureza infraconstitucional
da controvérsia e negou seguimento ao recurso especial não incorreu em
omissão, mas exerceu regularmente a competência que lhe é
constitucionalmente atribuída, afastando a incidência do
do CPC
art. 1.032
por ausência de seus pressupostos de aplicação.
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ccc68df-f760-4cbe-9c39-b54761ad9c65

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ccc68df-f760-4cbe-9c39-b54761ad9c65

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942540 - SP(2025/0182105-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: FERNANDO FRANCO - SP146398
MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO - SP183172
EMBARGADO
: IRINEU ROBERTO MIGUEL DE SOUZA
EMBARGADO
: JOAO CARLOS DE GODOY COSTA
EMBARGADO
: MARLENE BENEDITA CELESTRINO DONOFRE
EMBARGADO
: PAULO KAIHARA
EMBARGADO
: SOLANGE SAAD MANOEL
ADVOGADOS
: OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL - SP015542
OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL JUNIOR - SP111280
FABIANO DE ARÁUJO THOMAZINHO - SP202425
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO.
ART. 1.032
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema n. 905), a alegada violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC, e o enquadramento da matéria como infraconstitucional,
apresentando razões suficientes para firmar seu convencimento. Inexiste,
portanto, qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração.
3. O
do
ao concretizar o princípio da
art. 1.032
CPC/2015,
fungibilidade recursal qualificada, estabelece mecanismo excepcional de
correção de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal, viabilizando que recursos especiais que versem
preponderantemente sobre matéria constitucional sejam remetidos ao tribunal
constitucionalmente competente.
4. Não se cuida, todavia, de instituto de aplicação automática ou
incondicionada. Distintamente da fungibilidade recursal comum prevista no
do CPC, o mecanismo do
em consonância com o § 2o do
art. 1.033
art. 1.032,
do mesmo diploma legal, impõe ao recorrente ônus processual
art. 1.035
Documento eletrônico VDA54730282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:49
Código de Controle do Documento: b5aa471e-43be-4a94-804f-8b13daaf0e69

qualificado consistente em demonstrar a existência de repercussão geral e
manifestar-se substancialmente sobre a questão constitucional, evidenciando
que a matéria controvertida transcende interesses meramente intersubjetivos e
apresenta relevância jurídica, política, social ou econômica apta a justificar
sua submissão ao controle de constitucionalidade exercido pela Suprema
Corte.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que o
instituto previsto no
do CPC somente é aplicável quando se verifica
art. 1.032
efetivo equívoco quanto à natureza predominante da questão jurídica
debatida, impondo-se ao relator a identificação de que o recurso especial
versa, em sua essência, sobre matéria constitucional, e não meramente
infraconstitucional. Precedente: AgInt no
Rel.
AREsp 1.748.733/GO,
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
26/04/2021,
28/04/2021.
6. Na hipótese dos autos, conquanto o acórdão recorrido possua
fundamento constitucional subsidiário ou concorrente, a fundamentação
efetivamente empregada no recurso especial apoiou-se precipuamente em
legislação infraconstitucional, notadamente na alegada violação aos Temas n.
810 do STF e 905 do STJ quanto aos critérios de incidência de juros de mora
e correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública,
caracterizando, quando muito, ofensa reflexa ou indireta à Constituição
Federal, insuscetível de ensejar a remessa prevista no
do Código de
art. 1.032
Processo Civil.
7. O recurso especial não demonstrou, em momento algum, a
existência de repercussão geral da matéria, ônus que incumbia ao recorrente
desde a interposição do apelo excepcional, nos termos do § 2o do art. 1.035
do CPC. Tratando-se de ônus imposto pela própria legislação processual como
para a operacionalização do mecanismo excepcional de
conditio sine qua non
correção de competência, a ausência de demonstração adequada da dimensão
constitucional da controvérsia e da repercussão geral configura preclusão
consumativa, obstando a concessão de novo prazo para saneamento da
deficiência recursal.
8. A decisão colegiada que reconheceu a natureza infraconstitucional
da controvérsia e negou seguimento ao recurso especial não incorreu em
omissão, mas exerceu regularmente a competência que lhe é
constitucionalmente atribuída, afastando a incidência do
do CPC
art. 1.032
por ausência de seus pressupostos de aplicação.
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra
acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em agravo em recurso
especial, conheceu parcialmente do recurso e lhe negou provimento (fls. 301-308).
Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão
quanto à aplicação do
do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento
art. 1.032
de que a matéria possui fundamento constitucional. Requer: (i) a intimação para
manifestação sobre repercussão geral em 15 dias; e (ii) a remessa do recurso ao Supremo
Tribunal Federal (fls. 318-321).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54730282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:49
Código de Controle do Documento: b5aa471e-43be-4a94-804f-8b13daaf0e69

VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada,
destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Na espécie, inexiste qualquer dos vícios invocados.
O acórdão embargado apreciou fundamentadamente a questão relativa à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 905 - fl. 203), à alegada violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC, e ao enquadramento da controvérsia como matéria
infraconstitucional, conforme se extrai dos seguintes excertos (fls. 303-308):

De início, no que tange à parte relativa à aplicação da sistemática dos
recursos repetitivos (Tema n. 905 - fl. 203), o recurso não comporta conhecimento
pois, de acordo com o disposto no
§ 2°, do CPC, é cabível agravo interno
art. 1.030,
contra o capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial com base nos
incisos I e III do mencionado
do CPC. Assim, a interposição de recurso
art. 1.030
diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que
afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida
objetiva acerca do recurso cabível.
[...]
Com relação à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes
razões de decidir:
[...] conforme constou no v. acórdão (fls.
dos autos de
246/252
origem), sobre o principal, incidirão juros de mora contados da citação
e correção monetária, nos termos do decidido definitivamente pelos
Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905
(STJ). A partir de
com a recente entrada em vigor da
09/12/2021,
Emenda Constitucional n° 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá
unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer
outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e
juros (Súmula 188 e 523 do STJ).
[...]
No caso em apreço, não se configura qualquer das hipóteses de
cabimento do recurso integrativo. O acórdão recorrido consubstancia o
julgamento proferido pelo colegiado que compôs a Turma Julgadora e
representa o seu entendimento, pelo qual foi acolhido o voto do relator,
para dar provimento ao recurso, com suficiente exposição dos motivos
que levaram a esse resultado, logo, não existe vício a ser sanado.
Ademais, é desnecessário o exame de todos os argumentos e
dispositivos legais trazidos pelas partes, quando o julgador apresenta os
fundamentos de sua decisão, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Quanto à contrariedade dos arts. 489 e 1.022 do CPC, verifica-se que
Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os embargos de
Documento eletrônico VDA54730282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:49
Código de Controle do Documento: b5aa471e-43be-4a94-804f-8b13daaf0e69

declaração opostos. A propósito, da atenta leitura do acórdão recorrido, constata-se
que o Tribunal a quo solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente,
apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento. Vale ressaltar que,
ainda que a parte recorrente entenda equivocada ou insubsistente a fundamentação
que alicerça o acórdão recorrido, isso não implica, necessariamente, que essa seja
ausente. Há significativa distinção entre a decisão que peca pela inexistência de
fundamentos e aquela que traz resultado desfavorável pretensão do litigante.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que
o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir
comentários respeito de todos os argumentos levantados pelas partes quando decidir
a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão.
[...]
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem solucionou a
de
quaestio juris
maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu
convencimento, não se configurando qualquer das hipóteses de cabimento do recurso.
Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma incompletude na
fundamentação - o que se admite apenas
- a tese recursal não
ad argumentandum tantum
encontra respaldo no ordenamento processual.
O
do Código de Processo Civil, ao concretizar o princípio da
art. 1.032
fungibilidade recursal qualificada, estabelece mecanismo excepcional de correção de
competência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal,
viabilizando que recursos especiais que versem exclusivamente sobre matéria
constitucional sejam remetidos ao tribunal constitucionalmente competente.
Não se cuida, todavia, de instituto de aplicação automática ou incondicionada.
Distintamente da fungibilidade recursal comum, disciplinada no art. 1.033 do Código de
Processo Civil, o mecanismo do
em consonância com o § 2o do
do
art. 1.032,
art. 1.035
mesmo diploma legal, impõe ao recorrente ônus processual qualificado consistente em
demonstrar a existência de repercussão geral e manifestar-se substancialmente sobre a
questão constitucional, evidenciando que a matéria controvertida transcende interesses
meramente intersubjetivos e apresenta relevância jurídica, política, social ou econômica
apta a justificar sua submissão ao controle de constitucionalidade exercido pela Suprema
Corte.
Consectariamente, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior
reconhece que o instituto previsto no
do CPC somente é aplicável quando se
art. 1.032
verifica efetivo equívoco quanto à natureza predominante da questão jurídica debatida,
impondo-se ao relator a identificação de que o recurso especial versa, em sua essência,
sobre matéria constitucional, e não meramente infraconstitucional.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54730282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:49
Código de Controle do Documento: b5aa471e-43be-4a94-804f-8b13daaf0e69

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO
DESPACHO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 126/STJ.
[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'o
do Código de
art. 1.032
Processo Civil de 2015 prevê a aplicação do princípio da fungibilidade ao recurso
especial que versar questão constitucional, hipótese em que há um equívoco quanto
à escolha do recurso cabível' (STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.665.154/RS,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de
. No mesmo sentido:
30/08/2017)
STJ, AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.008.763/RS,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
Inocorrência, no caso - no qual
27/10/2017.
o acórdão recorrido tem fundamento constitucional e o Recurso Especial versa sobre
matéria infraconstitucional -, da hipótese prevista no
do
art. 1.032
CPC/2015.
Agravo interno improvido." (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1748733/GO,
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
26/04/2021,
.
28/04/2021)

Na espécie dos autos, não se constata a situação excepcional que autorizaria a
aplicação do
do CPC.
art. 1.032
Com efeito, conquanto o acórdão recorrido possua fundamento constitucional
subsidiário ou concorrente, a fundamentação efetivamente empregada no recurso
especial apoiou-se precipuamente em legislação infraconstitucional, notadamente na
alegada violação aos Temas n. 810 do STF e 905 do STJ quanto aos critérios de
incidência de juros de mora e correção monetária em condenações impostas à Fazenda
Pública, caracterizando, quando muito, ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal,
insuscetível de ensejar a remessa prevista no
do Código de Processo Civil.
art. 1.032
Ademais, o recurso especial não demonstrou, em momento algum, a
existência de repercussão geral da matéria, ônus que incumbia ao recorrente desde a
interposição do apelo excepcional, nos termos do § 2o do
do CPC. Tratando-se
art. 1.035
de ônus imposto pela própria legislação processual como
para a
conditio sine qua non
operacionalização do mecanismo excepcional de correção de competência, a ausência de
demonstração adequada da dimensão constitucional da controvérsia e da repercussão
geral configura preclusão consumativa, obstando a concessão de novo prazo para
saneamento da deficiência recursal.
Nesse contexto, a decisão colegiada que reconheceu a natureza
infraconstitucional da controvérsia e negou seguimento ao recurso especial não incorreu
em omissão, mas exerceu regularmente a competência que lhe é constitucionalmente
atribuída, afastando a incidência do
do CPC por ausência de seus pressupostos
art. 1.032
de aplicação.
Documento eletrônico VDA54730282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:49
Código de Controle do Documento: b5aa471e-43be-4a94-804f-8b13daaf0e69

Ante o exposto,
dos embargos de declaração para, no mérito,
CONHEÇO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.
NEGAR-LHES PROVIMENTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA54730282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:49
Código de Controle do Documento: b5aa471e-43be-4a94-804f-8b13daaf0e69

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.942.540 / SP
Número Registro: 2025/0182105-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078192320238260053
01086934120088260053
053081086931
1086934120088260053
22880066220238260000
53081086931
583532008108693
78192320238260053
7819232023826005301086934120088260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FERNANDO FRANCO - SP146398
MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO - SP183172
AGRAVADO
: IRINEU ROBERTO MIGUEL DE SOUZA
AGRAVADO
: JOAO CARLOS DE GODOY COSTA
AGRAVADO
: MARLENE BENEDITA CELESTRINO DONOFRE
AGRAVADO
: PAULO KAIHARA
AGRAVADO
: SOLANGE SAAD MANOEL
ADVOGADOS
: OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL - SP015542
OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL JUNIOR - SP111280
FABIANO DE ARÁUJO THOMAZINHO - SP202425
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55147196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 46f0b2d2-4bf7-4e2f-aad3-e77a596ee1b2

EMBARGANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FERNANDO FRANCO - SP146398
MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO - SP183172
EMBARGADO
: IRINEU ROBERTO MIGUEL DE SOUZA
EMBARGADO
: JOAO CARLOS DE GODOY COSTA
EMBARGADO
: MARLENE BENEDITA CELESTRINO DONOFRE
EMBARGADO
: PAULO KAIHARA
EMBARGADO
: SOLANGE SAAD MANOEL
ADVOGADOS
: OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL - SP015542
OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL JUNIOR - SP111280
FABIANO DE ARÁUJO THOMAZINHO - SP202425
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 46f0b2d2-4bf7-4e2f-aad3-e77a596ee1b2